Tribunal: TJDFT
Processo: 0755747-48.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-12-19

Ementa:
HABEAS CORPUS No 0704553-82.2020.8.07.0000 DECISÃO Cuida-se de pedido liminar deduzido em sede de habeas corpus impetrado pela Defensoria Pública do Distrito Federal em favor de SARAH SOUZA FIGUEREDO apontando como autoridade coatora magistrada do Juizado de Violência Doméstica e Familiar de Samambaia, que indeferiu pedido de revogação de sua prisão preventiva, formulado em ação penal que figura como denunciada pelos crimes de ameaça e descumprimento de medidas protetivas de urgência praticados em desfavor de sua genitora no âmbito doméstico e familiar. Alega a impetrante, em síntese, que a prisão preventiva já perdura há mais de 3 meses; que a paciente é pessoa vulnerável e dependente química, tanto que foi deferido o pedido de instauração de incidente de insanidade mental. Requer, então, a revogação liminar da prisão preventiva ou, subsidiariamente, sua substituição por internação psiquiátrica. Anotada distribuição por sorteio. É o relatório. Decido. O rito do habeas corpus não prevê expressamente a possibilidade de tutela de urgência. Todavia, a jurisprudência, dada a magnitude do direito fundamental à liberdade, consagrou o cabimento de medida liminar, se demonstrados, na hipótese concreta deduzida, o fumus boni iuris e o periculum in mora. No caso, não estão presentes os requisitos da tutela de urgência. Consoante consignado na decisão impetrada, o histórico de violência doméstica e de reiteradas violações de medidas protetivas anteriores contra a genitora demonstra não apenas a ineficácia de medidas alternativas, mas também o risco da revogação da custódia cautelar para a vítima, mais ainda diante da afirmação de que a acusada é usuária de drogas, em razão de dependência química, com dúvidas sobre sua higidez mental, motivo que embasou, inclusive, o deferimento do pedido de instauração de incidente de insanidade mental. Por outro lado, no que se refere ao pedido de substituição da prisão preventiva por internação psiquiátrica, novamente com razão o Juízo Impetrado ao consignar que “a internação psiquiátrica, à luz da Lei no 10.216/2001 e da Resolução CNJ no 487/2023, possui caráter excepcional e finalidade exclusivamente terapêutica, não se prestando à substituição informal da custódia penal ou à contenção de risco penal abstrato, exigindo, para sua adoção, prévia conclusão pericial em incidente de insanidade mental regularmente instaurado, o que ainda não ocorreu”. Este o cenário, e não demonstrados alegados requisitos de suporte da tutela de urgência pleiteada, DENEGO o pedido liminar. Solicitem-se informações. Uma vez prestadas, à douta Procuradoria de Justiça para parecer no prazo regimental. Desembargador Jesuino Rissato Relator